Tribunal: TJPA
Processo: 0865185-52.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865185-52.2023.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO PARQUE JARDINS

APELADO: PAG CONTAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO CONDOMINIAL. CITAÇÃO VÁLIDA DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível anteriormente interposta, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de valores e indenização por danos morais movida por PAG CONTAS LTDA – ME. A sentença condenou o agravante ao pagamento de R$ 12.956,36, a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em razão de inscrição indevida da autora nos cadastros restritivos de crédito, sem notificação prévia. No agravo interno, o recorrente insiste na nulidade da citação do litisconsorte necessário (Subcondomínio Jardim de Provence) e, no mérito, sustenta sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, responsabilidade subsidiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação individualizada do Subcondomínio Jardim de Provence configura nulidade processual; (ii) estabelecer se o CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS pode ser responsabilizado, de forma principal ou subsidiária, pela inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é válida quando realizada no endereço correto e recebida por funcionário com vínculo reconhecido com os entes condominiais, mesmo havendo divergência na nomenclatura constante nos autos, desde que não demonstrado prejuízo à ampla defesa.

A teoria da aparência e a jurisprudência dominante do STJ autorizam o reconhecimento da validade da citação, ainda que não dirigida expressamente ao nome correto do subcondomínio, quando o ato for praticado com elementos suficientes de identificação e recebido por pessoa com aparente legitimidade.

A ausência de impugnação oportuna pelo agravante e a revelia decretada atraem os efeitos do art. 344 do CPC, tornando presumidamente verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, sobretudo quando amparados por prova documental.

A emissão de boletos de cobrança em nome do CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS, aliada à ausência de comprovação documental da efetiva segregação administrativa, financeira e operacional entre o condomínio principal e o subcondomínio, justifica a manutenção da responsabilidade do agravante pelos atos praticados.

A autonomia administrativa prevista na convenção condominial, por si só, não afasta a responsabilidade do condomínio principal, na ausência de prova da atuação exclusiva e independente do subcondomínio no ato danoso.

Comprovados o ato ilícito (inscrição indevida), o dano material (pagamento forçado da dívida) e o dano moral (afetação da imagem de pessoa jurídica), impõe-se a manutenção da condenação com base na responsabilidade civil objetiva.

Inviável o acolhimento de responsabilidade subsidiária, diante da ausência de comprovação de que outro ente agiu com exclusividade na prática do ato lesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação realizada no endereço correto e recebida por funcionário com vínculo funcional com o ente citado é válida, ainda que haja erro na qualificação nominal do réu.

A revelia do réu regularmente citado permite a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, quando amparados por prova documental.

O condomínio principal responde pelos danos causados por cobrança indevida quando não comprovada a autonomia administrativa efetiva do subcondomínio envolvido.

A responsabilidade subsidiária não se aplica quando inexistente prova de atuação autônoma e exclusiva de ente distinto do demandado principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 114, 239, §1º, 277 e 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2149061/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2279788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2212860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.10.2023; TJPA, AgInt 0800234-55.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS
, tendo como agravado
PAG CONTAS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 27685572.

Em breve síntese da inicial, a parte autora, PAG CONTAS LTDA – ME, narrou que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros restritivos de crédito (SERASA), em razão de suposta dívida condominial imputada pelo CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS, referente a imóvel de sua propriedade que se encontrava locado à época dos fatos. Alegou que jamais foi comunicada acerca da existência do débito, embora a administradora tivesse pleno acesso aos seus meios de contato, o que teria violado seu direito de prévia ciência e defesa. Sustentou que, para viabilizar a exclusão de seu nome do cadastro negativo, foi compelida a efetuar o pagamento da quantia de R$ 12.956,36, razão pela qual requereu a restituição integral do valor desembolsado, bem como indenização por danos morais em decorrência dos prejuízos à sua imagem e reputação. Ao final, pleiteou a condenação dos réus ao pagamento das verbas indenizatórias e das custas processuais, com os devidos encargos.

A sentença recorrida (id. 25845999), julgou parcialmente procedente o pleito, condenando o réu ao pagamento de R$ 12.956,36 (doze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês. Ademais, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação. Cita-se:

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
da inicial, para:

a)

1-

condenar o réu ao pagamento de R$ 12.956,36 (Doze mil, novecentos cinquenta e seis reais e trinta seis centavos), acrescido de atualização monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da data do efetivo desembolso;

b)

2- condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigíveis monetariamente pelo IPCA/IBGE, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios simples de 1% ao mês, a contar da data da comprovação do efetivo prejuízo.

Por via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, Inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno as partes rés, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (ID 25846001), sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, apontando vício de citação por ausência de regular chamamento ao processo do litisconsorte necessário, o Subcondomínio Jardim de Florence. Alega que a ausência de citação dessa unidade comprometeu o contraditório e a ampla defesa, violando os artigos 114, 239, § 1º, e 280 do CPC, além do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. No mérito, aduz que o referido subcondomínio possui autonomia administrativa e responsabilidade própria, não podendo ser responsabilizado o apelante por débitos de gestão diversa. Ao final, requer a nulidade da sentença e reabertura do prazo para apresentação de contestação, bem como a correta distinção das responsabilidades entre o condomínio apelante e o subcondomínio.

Em contrarrazões (ID 25846013), a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a regularidade da citação. Alega que a diferença de nomenclatura entre “Subcondomínio Jardim de Florence” e “Subcondomínio Jardim de Provence” não constitui vício capaz de macular o processo, sobretudo diante da identidade de endereço, de CNPJ e do fato de ambos os mandados terem sido recebidos por pessoa que se identificou como funcionária comum às duas unidades. Argumenta, ainda, que o réu manteve-se inerte durante todo o processo, mesmo após o regular recebimento das intimações, buscando apenas procrastinar o feito com a interposição recursal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 27685572, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE LITISCONSORTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de materiais e indenização por danos morais ajuizada por PAG CONTAS LTDA – ME, condenando o réu ao pagamento de R$ 12.956,36, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação. O condomínio apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de citação válida de litisconsorte necessário (Subcondomínio Jardim de Florence) e, no mérito, defende a ilegitimidade passiva por se tratar de administração autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de citação válida do litisconsorte necessário; (ii) estabelecer se o CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS é responsável pelos danos decorrentes da inscrição indevida da autora nos cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A ausência de citação válida não se configura quando a petição inicial indica o subcondomínio por seu endereço e CNPJ corretos, e a citação é realizada com recebimento confirmado por funcionário comum a ambas as unidades, conforme dois mandados distintos, o que garante a formação válida da relação processual.

2.

O reconhecimento da revelia do réu, regularmente citado, enseja presunção relativa de veracidade quanto aos fatos alegados na inicial, sendo corroborada por documentos que demonstram a inscrição indevida e o pagamento da quantia exigida para retirada do nome da autora do SERASA.

3.

A alegação de autonomia administrativa do subcondomínio não se sustenta na ausência de provas documentais que demonstrem gestão separada e exclusiva, especialmente diante da emissão dos boletos em nome do CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS e da coincidência de endereço e setor administrativo.

4.

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, é devida a reparação material e moral, sendo os valores fixados de acordo com os critérios legais e jurisprudenciais, sem qualquer excesso ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação é válida quando realizada no endereço correto e recebida por funcionário com vínculo reconhecido com o ente demandado, ainda que haja erro na nomenclatura da parte.

2.

A ausência de manifestação do réu, regularmente citado, atrai os efeitos da revelia, permitindo a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, desde que amparados por provas nos autos.

3.

O condomínio principal responde por danos decorrentes de cobrança indevida se não comprovada a autonomia administrativa do subcondomínio apontado como responsável exclusivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 114, 239, §1º, 277 e 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2212860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2129381/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 29.05.2023; TJPA, AgInt 08002345520188140000, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 27.02.2024.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 28308909). Sustenta que a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator incorreu em error in judicando ao negar provimento à Apelação Cível anteriormente interposta, mantendo integralmente a sentença que condenou o agravante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de suposta inscrição indevida do nome da parte agravada nos cadastros de inadimplentes.

Aduz, em preliminar, a nulidade absoluta do feito, desde sua origem, por ausência de citação válida do litisconsorte necessário — o Subcondomínio Jardim de Provence —, o qual possui CNPJ e administração próprios, conforme constou expressamente na petição inicial. As intimações, no entanto, foram ambas expedidas exclusivamente em nome do Condomínio Parque Jardins, razão pela qual entende ter havido cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

No mérito, sustenta que houve equívoco na imputação da responsabilidade ao agravante pela dívida condominial discutida nos autos, visto que restou comprovada a autonomia administrativa e financeira do Subcondomínio Jardim de Provence, nos termos da Convenção Condominial acostada. Cita expressamente os artigos 39, 41 e 44 da referida convenção, que delimitam a competência administrativa e financeira de cada subcondomínio, impondo-lhe responsabilidade exclusiva por seus atos e eventuais prejuízos.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e, em consequência, provida a apelação originária, a fim de: reconhecer a nulidade do processo por ausência de citação válida do litisconsorte necessário;

subsidiariamente, declarar a ilegitimidade passiva do agravante; ou ainda alternativamente, reconhecer sua responsabilidade meramente subsidiária. Requer, por fim, o julgamento colegiado do presente recurso.

Em sede de contrarrazões (id. 28950824), a parte agravada sustenta que o agravo interno interposto pelo Condomínio Parque Jardins deve ser integralmente desprovido, pois os argumentos apresentados são mera repetição daqueles já rejeitados na decisão monocrática. Afirma que não há nulidade na citação, uma vez que os mandados foram devidamente expedidos e recebidos por funcionário comum aos entes condominiais, sendo irrelevante a divergência de nomenclatura entre "Florence" e "Provence". Argumenta, ainda, que não houve prova de autonomia administrativa efetiva do subcondomínio, pois os boletos de cobrança foram emitidos em nome do condomínio principal, que também possui o mesmo setor administrativo e endereço, não se desincumbindo o agravante do ônus da prova. Por fim, ressalta que o agravante foi revel e que os documentos juntados aos autos demonstram inequivocamente a inscrição indevida e os danos dela decorrentes, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada e pela condenação em honorários recursais.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das preliminares suscitadas.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação válida do litisconsorte necessário

O agravante sustenta, inicialmente, nulidade absoluta da sentença, sob o fundamento de que o Subcondomínio Jardim de Provence, erroneamente denominado como “Jardim de Florence” na inicial, não teria sido validamente citado. Afirma que tal ente possuiria CNPJ próprio, administração autônoma e personalidade jurídica distinta, o que exigiria citação individualizada, nos termos dos arts. 114, 239, §1º, e 280 do CPC, bem como do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Contudo, conforme consta dos autos, a parte autora indicou na petição inicial os dados identificadores do subcondomínio — inclusive seu CNPJ e endereço — e a citação foi efetivada por oficial de justiça, com entrega de dois mandados distintos (id. 25845987 e id. 25845988), ambos recebidos por funcionário comum às unidades condominiais, o Sr. Lúcio Flávio de Castro Marques, assistente administrativo.

Destacando-se que a intimação constante no id.
25845989
, destaca claramente o endereço do Subcondomínio Jardim de Provence, conforme consta em seu comprovante de CNPJ (id.
25845856
).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ é firme no sentido de que a citação é considerada válida quando realizada no endereço correto e recebida por pessoa vinculada ao ente citado, mesmo que haja imperfeições nominais na qualificação da parte, desde que não haja prejuízo. No caso, não se demonstrou qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . CITAÇÃO FICTA OU INDIRETA. ART. 248, § 4º, DO CPC. CITAÇÃO MEDIANTE CARTA . ENTREGA A FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL NA PORTARIA. LOTE COM CONTROLE DE ACESSO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE . REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/11/2023 e concluso ao gabinete em 14/6/2024.2 . O propósito recursal é decidir se (I) cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas durante o processo de execução, e (II) é absoluta a presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem declaração por escrito que o citando está ausente.3. Em conformidade com o parágrafo único do art. 1 .015 do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Precedentes desta Corte.4. O art . 248, § 4º, do CPC determina que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação.6 . Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).7. Na espécie, as instâncias ordinárias consignaram que houve a entrega de carta de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, sendo presumidamente válido o ato até que sobrevenha manifestação do réu nos autos alegando eventual irregularidade da citação ? ônus que lhe incumbe .8. Recurso especial conhecido e provido para declarar a validade da citação mediante carta entregue ao funcionário da portaria onde reside o citando, ressalvada a possibilidade de posterior impugnação pelo executado.

(STJ - REsp: 2149061 SP 2024/0057245-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE . TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário . Aplicação da teoria da aparência. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R .) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ . 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2279788 SP 2023/0011551-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por ausência de citação válida do litisconsorte necessário.

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do agravante

Sustenta ainda o agravante, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pela dívida que originou a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo seria exclusiva do Subcondomínio Jardim de Provence, o qual possuiria autonomia administrativa, financeira e contábil, conforme previsão na convenção condominial.

Contudo, para o acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva, é imprescindível prova inequívoca de que o ente apontado como réu não guarda qualquer vínculo com a conduta danosa ou com a obrigação discutida. No caso concreto, os boletos de cobrança do débito condominial foram emitidos em nome do próprio CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos. Além disso, há identidade de endereço e de setor administrativo entre o condomínio principal e o subcondomínio supostamente autônomo, o que enfraquece a alegada desvinculação.

O agravante, revel durante todo o processo, não produziu qualquer prova efetiva de que o ato lesivo (a negativação) tenha decorrido exclusivamente de ato administrativo praticado de forma independente pelo Subcondomínio Jardim de Provence. A autonomia genérica prevista na convenção condominial — ainda que existente — não implica, por si só, na exclusão da legitimidade do condomínio principal, especialmente diante da ausência de comprovação de separação operacional plena entre os entes.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do agravante.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise a eventual responsabilidade solidária ou subsidiária do agravante pela inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, fato este que ensejou condenação por danos materiais e morais.

A controvérsia gira, portanto, em torno da imputação da responsabilidade civil pela negativação da autora, da existência de prévia notificação e da eventual autonomia administrativa e contábil entre o condomínio agravante e o subcondomínio a ele vinculado.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora afirma não ter sido notificada previamente da existência do débito condominial atribuído ao imóvel de sua titularidade, fato que a levou a ter seu nome inscrito no SERASA e, posteriormente, compelida ao pagamento da quantia de R$ 12.956,36, para viabilizar a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Tal alegação foi corroborada por documentação robusta, dentre os quais destaco:

O
comprovante de inscrição do nome da empresa no SERASA
(id.
25845855
);

O
comprovante de pagamento do débito condominial
realizado em seu nome (id.
25845854
).

É importante observar que, embora se alegue que o subcondomínio teria plena autonomia administrativa e financeira, não há nos autos qualquer documento hábil a demonstrar que a gestão da dívida e a consequente negativação foram exclusivamente conduzidas por esse ente. Os boletos que deram origem ao suposto débito foram emitidos em nome do
CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS
, e não em nome do subcondomínio. Ademais, o endereço e o setor administrativo são comuns, fato que reforça a ausência de segregação operacional.

A autonomia prevista nos artigos 39, 41 e 44 da convenção condominial é, em regra, jurídica e interna, mas não exime o condomínio principal da responsabilidade por atos que, de fato, partem de sua própria estrutura administrativa ou que não foram devidamente desvinculados por meio de prova documental idônea.

Ressalte-se, ainda, que o agravante
permaneceu revel
durante todo o trâmite da ação originária, e sua inércia atraiu os efeitos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, especialmente quando corroborados por prova documental, como no caso.

Nesse contexto, o ato ilícito (inscrição indevida), o dano material (pagamento do valor para exclusão da negativação) e o dano moral (lesão à imagem e ao crédito de pessoa jurídica regularmente estabelecida) foram devidamente comprovados nos autos. O nexo causal entre a omissão do agravante em notificar a autora e o resultado danoso é direto e suficiente para atrair a responsabilização civil objetiva, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao pedido alternativo de
responsabilidade meramente subsidiária
, igualmente não merece acolhida. Como já destacado, o agravante não logrou demonstrar, minimamente, que a conduta danosa tenha partido de terceiro ou de ente autônomo que, validamente citado, pudesse ser apontado como real causador da negativação. A ausência de comprovação de atuação direta e exclusiva de outro agente afasta, por conseguinte, a possibilidade de se reconhecer subsidiariedade na responsabilidade do agravante.

Ademais, é firme a jurisprudência segundo a qual,
não comprovada a plena e efetiva autonomia administrativa, financeira e patrimonial de subcondomínio
, a responsabilidade pela gestão e pelos atos praticados recai sobre o condomínio principal, ainda que existam previsões convencionais em sentido contrário. Nesse sentido:

4ª CÂMARA CÍVEL Agravo de Instrumento nº 0017093-30.2019.8.17 .9000 Agvte: Jaqcqueline Kelly Calado de Araújo Agvdo: Subcondomínio Riomar Recife Juiz Prolator: sem identificação Relator Des. Eurico de Barros Correia Filho EMENTA Agravo de instrumento. Ação de indenização. Queda no interior do cinema em razão de problemas no piso do local . Fraturas nos dedos da mão da autora/agravante. Decisão agravada que excluiu o centro de compras da lide pelo fato de o evento não ter ocorrido na área comum do shopping. I – Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva e solidária . Aplicabilidade. II – Inocorrência nos autos de hipótese prevista na norma consumerista capaz de afastar a responsabilidade da agravada. Acidente ocorrido no interior do cinema localizado em shopping center decorrente do carpete existente no local. Falha na prestação do serviço . Nexo causal configurado. III - O fato de o acidente ter ocorrido no interior do cinema, ou seja, sem ser na área comum do shopping, é incapaz de, por si só, afastar a responsabilidade da recorrida. Observância da teoria do risco do empreendimento. Precedentes . IV – Provimento do recurso. Reforma da decisão agravada. Reinclusão da agravada no polo passivo da demanda originária. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, de conformidade com o relatório e os votos dos julgadores que passam a integrar este julgado . Data da certificação digital. Eurico de Barros Correia Filho Des. Relator

(TJ-PE - AI: 00170933020198179000, Relator.: EURICO DE BARROS CORREIA FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2020, Gabinete do Des. Eurico de Barros Correia Filho)

Por fim, o
valor da condenação por danos materiais
(R$ 12.956,36) corresponde exatamente ao montante comprovadamente desembolsado pela autora. Já o
valor fixado a título de danos morais
(R$ 3.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros adotados por esta Corte, guardando proporcionalidade com o grau de reprovabilidade da conduta e a extensão do dano.

Não se vislumbra, portanto, qualquer excesso, desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém , 20 de outubro

de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/11/2025